Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-90.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO E RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. A não localização do veículo e a ausência de citação do réu em ação de busca e apreensão configuram falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
2. Compete ao autor, após tentativas frustradas de localização do bem, diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e recolher as custas intermediárias ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. A inércia do autor em indicar endereço a ser diligenciado e recolher as respectivas custas intermediárias ou em promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva não caracteriza falta de interesse de agir, mas ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por falta de citação. No caso, a extinção do feito evita o prolongamento indevido de ações desprovidas de elementos essenciais para sua regular tramitação.
4. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que enseja sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, dispensa a intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.
6. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160 do TJDFT, é desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado, pois a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la.
7. Sentença mantida por fundamento diverso.
8. Apelação conhecida e não provida.